Tribunal: TJMT
Processo: 1010605-91.2022.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010605-91.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GERALDO CORREIA - CPF: 112.617.326-69 (RECORRENTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1010605-91.2022.8.11.0015

Origem:
JUIZADO ESPECIAL

CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT

Recorrente:
GERALDO CORREIA

Recorrid
o:
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI- NÃO PADRONIZADOS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
29/05 a 02
/0
6/2023

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIS
TÊNCIA DE DÉBITO
C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.

CESSÃO DE CRÉDITO
NÃO COMPORVADA
.

COBRANÇA E
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385
DO SUPERIOR TRIBU
NAL DE JUSTIÇA
. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
T
rata-se de ação na qual o

R
ecorrente postul
a pela
declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa
R
ecorrida.

2. Diante da negativa
d
o
Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa
Recorrida
, cabia a esta o ônus d
e
prova
r
a regularidade da contratação

e do débito
,
entretanto
,
não acostou aos autos qualquer documentação apta a demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

3.
Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do Termo de Cessão, entre a empresa cessionária e a empresa cedente nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram sequer a legitimidade da empresa Recorrente para realizar a c
obrança e a inscrição do nome do consumidor
nos órgãos de proteção ao crédito.

4. Com efeito, fora juntado aos autos o co
ntrato firmado entre o Recorrente
e a
PERNAMBUCANAS
. Ocorre que, ao menos em tese, quem teria o direito de p
roceder à negativação do nome do
consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é a Empresa
PERNAMBUCANAS
, credor
a
das parcelas inadimplidas, haja vista a inexistência de qualquer prova da cessão de crédito alardeada na contestação
, durante a instrução processual
.

5. A juntada de documentos após a prolação da sentença, objetivando demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes configura inovação recursal. Analisar os documentos seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tais provas seriam analisadas diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95
.

6. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência dos débitos em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.

7.
No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de apontamento preexistente em nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito do qual não veio aos autos notícias da sua ilegalidade, presumindo-se, portanto, legítimo.

8-
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação nas penas de
litigância de má-fé.

9. Sentença parcialmente reformada
.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-s
e de ação em que
o

Recorrente

GERALDO CORREIA

postul
a
reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença
de improcedência
.

Inconformado
,
o
Recorrente

GERALDO CORREIA
,
nas
razões recursais
, pugna pela reforma da sentença objurgada,
a fim de
a ação seja julgada procedente
,
com a declaração de
inexistência do débito
noticiado na exordial
e
condenação
do
Recorrid
o
ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (
ID
162054048
),
a empresa
Recorrida
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI- NÃO PADRONIZADOS

refut
a
as razões recursais, p
leiteando
pelo
im
provimento
do recurso e a
consequente manutenção da sentença proferida
nos autos
, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023